Tribunal: STF
Processo: RE 1440230
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. ABONO DE PERMANÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Tocantins:



    “EMENTA: 1. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ABONO DE PERMANÊNCIA. SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE PALMEIRÓPOLIS. REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. PERMANÊNCIA NA ATIVIDADE FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. DESNECESSIDADE. PEDIDO PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1.1. Servidor do município de Palmeirópolis ocupante do cargo de professor que preencha os requisitos previstos no artigo 40, §19º, da Constituição Federal (redação anterior à EC n. 103, de 2018) faz jus a concessão de abono de permanência equivalente ao valor da contribuição do respectivo ente público. 1.2. O simples fato de o servidor completar os requisitos para a aposentadoria voluntária e não requerer, demonstra a vontade de continuar em atividade funcional, não sendo legal negar-lhe o direito ao abono de permanência, revelando-se correta a Sentença que julgou o pedido procedente. (Precedentes do Supremo Tribunal Federal)” (e-doc. 18).



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. O recorrente alega contrariados o caput do art. 37 e o § 19 do art. 49 da Constituição da República ao argumento de que “o direito à percepção do abono de permanência do servidor público restará condicionado ao prévio requerimento do interessado, uma vez não se tratar de um direito incondicionado e ilimitado, havendo retroatividade do art. 40, §19, CF advindo da Emenda Constitucional 103/2019, não havendo qualquer disposição legal em sentido contrário” (fl. 8, e-doc. 20).



    Salienta que “em contestação [à petição inicial] o Município arguiu que para fazer jus ao abono de permanência o servidor deveria ter, além de implementado os requisitos para sua aposentadoria voluntária, optado por permanecer em atividade, ou seja, o abono de permanência seria devido a partir do momento em que o servidor tivesse cumprido os requisitos dispostos no art. 68 da Lei Complementar nº 017/2011 e se manifestado pela permanência em atividade” (fl. 8, e-doc. 20).



    Defende “a tese a favor da retroatividade da emenda nº 103/2019, uma vez que possui natureza de benefício previdenciário ao servidor público. (...) A nova redação do parágrafo 19 do Artigo 40 da Constituição Federal remete para a lei de cada ente federativo a decisão sobre a concessão ou não de incentivo financeiro pelo adiamento da inativação de agentes públicos aptos à aposentadoria, verbis:” (fl. 10, e-doc. 20).



    Pede “que o Recurso em tela tenha provimento para que seja fixado o entendimento que a nova redação do parágrafo 19 do Artigo 40 da Constituição Federal retroage para estabelecer que a norma é constitucional de eficácia limitada, possuindo a produção de seus efeitos somente após a regulamentação infraconstitucional do Ente Federativo, o que inexiste no Município de Palmeirópolis, não devendo ser reconhecido o direito ao Recorrido do abono de permanência; Pelo Princípio da eventualidade, não sendo a compreensão dos Doutos Julgadores, que seja reconhecida a necessidade de requerimento prévio administrativo ou judicial, com respaldo do princípio constitucional da legalidade, para formar o direito ao benefício do abono de permanência e só a partir deste será devido o pagamento” (fl. 12, e-doc. 20).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “Cinge-se esta análise em verificar eventual acerto da Sentença que acolheu o pleito de cobrança de abono de permanência de servidor do município de Palmeirópolis-TO. 



    Denota-se dos Autos que o apelado foi admitido no serviço público efetivo em 2/7/1990, aposentado em dezembro de 2019 (Evento 1, anexo PORT6, dos Autos de origem), tendo laborado como Professor. 



    Infere-se, ainda, que, nascido em 9/10/1960, alcançou a idade mínima para aposentadoria no dia 9/10/2015, quando completou 55 anos de idade. Admitido no serviço público em 2/7/1990, alcançou o tempo de contribuição em 4/4/2014, qual seja, 25 anos, ocasião em que implementou todas as condições para aposentadoria, no entanto, optou por continuar no labor até janeiro de 2019. 



    Logo, não há dúvidas de que a situação narrada nos Autos justifica a aplicação do disposto no artigo 40, §19º, da Constituição Federal, que, à época dos fatos, previa a concessão de abono de permanência equivalente ao valor da contribuição do respectivo ente público, na hipótese de completadas as exigências previstas no §1º, incisos II e III. 



    No meu sentir, a norma constitucional possuía aplicabilidade imediata, sendo de eficácia plena, mormente porque inexistia a previsão sobre a posterior necessidade de regulamentação infraconstitucional. Ainda que tenha sido alterada por meio da Emenda Constitucional n. 103, de 11/2019, o pleito de cobrança se refere a período anterior (de 9/10/2015 a 30/1/2019, cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, observada a prescrição quinquenal). 



    Logo, não exige maior esforço para depreender que o objeto se refere à período pretérito à alteração constitucional citada, devendo ser observado o princípio tempus regit actum, ou seja, de que os atos jurídicos necessitam ser regidos pela legislação em vigor na época em que ocorreram, o que também coaduna observância à segurança atrelada ao direito adquirido. 



    Por fim, no que tange à alegação de ausência de requerimento expressão do servidor quanto a permanência em atividade funcional após preencher os requisitos para a aposentadoria voluntária, razão não assiste ao apelante, pois o simples fato de o servidor pública completar os requisitos para a aposentadoria voluntária e não requerer demonstra a vontade de continuar em atividade funcional, não sendo legal negar-lhe o direito ao abono de permanência. 



    Conforme bem ressaltado na Sentença, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado (RE 648727) na linha de que é desnecessário requerimento administrativo, pois, uma vez preenchidos os requisitos para o recebimento do abono de permanência, esse direito não pode estar condicionado a outra exigência” (fls. 1-3, e-doc. 16).



    5. O Tribunal de origem concluiu que o recorrido cumpriu os requisitos para a aposentadoria antes da vigência da Emenda Constitucional n. 103/2019, pelo que o julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que o benefício previdenciário rege-se pela lei vigente ao tempo em que preenchidos os requisitos para a aquisição (princípio tempus regit actum). Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ANTES DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/1998. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. PRECEDENTES. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.259.460-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.6.2020).



    “EMENTA: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA. VÍNCULO COM A PREVIDÊNCIA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/1998. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA AOS QUAIS SE DÁ PROVIMENTO” (RE n. 885.263-ED-AgR-EDv, de minha relatoria, Plenário, DJe 21.11.2019).



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVENTIA JUDICIAL. APOSENTADORIA. VINCULAÇÃO AO REGIME JURÍDICO PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA EM DATA ANTERIOR À EC Nº 20/1998. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE NA DATA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO” (RE n. 621.572-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.12.2020).



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE AO TEMPO EM QUE REUNIDAS AS CONDIÇÕES À OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO. TEMPUS REGIT ACTUM. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 670.264-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.10.2016).



    6. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem harmoniza-se, também, com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que, preenchidos os requisitos para o recebimento do abono permanência, esse direito não pode estar condicionado a outra exigência. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. PROFESSORA EFETIVA MUNICIPAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PRESCINDIBILIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.286.523-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.2.2021).



    “EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ABONO DE PERMANÊNCIA. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. CONSONÂNCIA DA DECISÃO ORA RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão ora agravada está em consonância com a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.264.716-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.11.2020).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 102, § 3º, DA CF E 1.035, § 1º, DO CPC. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 3. Ainda que fosse possível superar tal óbice, verifica-se que o aresto recorrido decidiu a controvérsia dos autos de acordo com a orientação desta Corte, no sentido de que, implementados os requisitos para a aposentadoria, não se faz necessário o prévio requerimento administrativo para a percepção do abono de permanência. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE n. 1.349.428-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.11.2022).



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, uma vez preenchidos os requisitos para o recebimento do abono de permanência, esse direito não pode estar condicionado a outra exigência. 2. A ausência de impugnação de fundamento autônomo e suficiente para manutenção do julgado atrai a incidência da Súmula 287/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.222.194-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.2.2020).



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO À PERCEPÇÃO DESDE A DATA EM QUE IMPLEMENTADO OS REQUISITOS PARA INATIVAÇÃO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CPC. MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A linha jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido da desnecessidade de prévio requerimento administrativo, pelo servidor público, para a percepção de abono de permanência, de tal modo que este direito se implementa tão logo há a satisfação dos requisitos para inativação. 2. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 3. Agravo interno ao qual se nega provimento provimento” (ARE n. 1.310.677-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.8.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora